Tribunal: TJMT
Processo: 1023233-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023233-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO ALVES LARA - CPF: 272.878.581-34 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No cumprimento de sentença deve-se observar o que foi definido no título executivo judicial, não se admitindo a discussão sobre a decisão já transitada em julgado.

Caso em que a sentença objeto de execução nada dispôs quanto à possibilidade de compensação de valores entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1014601-58.2018.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA)
, que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao contador judicial para que procedesse a correção do cálculo nos termos indicados acima, qual seja: - o valor do veículo seja considerado o declinado pela Tabela Fipe na data da alienação fiduciária qual seja: 14.08.2017; - a correção monetária pelo INPC e o juros de mora de 1% a.m. no que tange a devolução do valor do veículo pela Tabela Fipe deve incidir a partir da data de apreensão do bem (10.07.2018 – Id. 14087287); - o valor da causa é R$ 33.407,69 devendo a correção monetária ser computada da data do ajuizamento (29.05.2018) e o juros de mora aplicado apenas do trânsito em julgado (19.04.2021 – Id. 53841195).

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta que a “ação de origem trata-se de Busca e Apreensão de veículo garantido através de contrato de alienação fiduciária, diante da constituída mora do Agravado. Após ter sido devidamente constituído em mora através de notificação extrajudicial conforme exige a lei, o Agravado não honrou a sua dívida, deixando, portanto, de atualizar o contrato discutido em tela. Na mesma forma da legislação vigente, o não pagamento das prestações em seus respectivos vencimentos, implicou no vencimento antecipado de toda divida caracterizando a mora do devedor, oportunidade na qual foi concedida a medida liminar e veículo apreendido no dia 10/07/2018. Em 16/08/2018 a Sra Nilza Alves de Oliveira compareceu espontaneamente no processo, apresentando-se como genitora do Agravado JOÃO BOSCO ALVES LARA, pois o mesmo havia falecido em 21/02/2018, apresentando-se como “única herdeira”. No dia 3144673 sobreveio a sentença julgando IMPROCEDENTE A AÇÃO, e considerando que o veículo já havia sido vendido a terceiros, houve a condenação pela devolução pela tabela fipe” (id. 184099168 - Pág. 3/4).

Diz que “a fase de cumprimento de sentença, onde se pretendeu o Exequente em receber a quantia de R$ 111.127,25 (cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). Garantido o Juízo (ID 68493025), sobreveio no ID 69795544 o pedido de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, arguindo o excesso de execução de R$ 7.940,72, e na mesma oportunidade foi requerida a compensação legal, haja vista a existência de débito na Cédula de Crédito Bancária, e que precisa ser quitada! O MM Juízo determinou o envio dos autos ao setor de cálculo, porém não determinou a contabilização do valor devido à Cédula de Crédito Bancária no 1611702/17, o que seguramente causará imenso e injusto prejuízo ao Agravante, eis que representará forte impacto na composição do quantum devido ao desconsiderar injustamente o valor a ser amortizado, rejeitando expressamente a pretensão legal” (id. 184099168 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada e consequente suspensão do processo, que se encontra em fase de cumprimento sentença, até o julgamento final deste recurso.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar deferida (id. 184753658 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 187352190 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1014601-58.2018.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA)
, que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao contador judicial para que procedesse a correção do cálculo nos termos indicados acima, qual seja: - o valor do veículo seja considerado o declinado pela Tabela Fipe na data da alienação fiduciária qual seja: 14.08.2017; - a correção monetária pelo INPC e o juros de mora de 1% a.m. no que tange a devolução do valor do veículo pela Tabela Fipe deve incidir a partir da data de apreensão do bem (10.07.2018 – Id. 14087287); - o valor da causa é R$ 33.407,69 devendo a correção monetária ser computada da data do ajuizamento (29.05.2018) e o juros de mora aplicado apenas do trânsito em julgado (19.04.2021 – Id. 53841195).

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de compensação de valor devidos entre as partes litigantes.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão a parte agravante.

Digo isso porque o cumprimento de sentença apresentado obedeceu ao quanto estabelecido no título judicial.

Sobre os parâmetros do cumprimento de sentença e da respectiva impugnação, colhe-se de precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“DIREITO MARÍTIMO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO SALVAMENTO E ASSISTÊNCIA DE EMBARCAÇÃO MERCANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SALVAMENTO DE NAVIO. ATRIBUIÇÃO DA MARINHA DO BRASIL. ATIVIDADE DELEGADA A PARTICULARES. EFETIVO SALVAMENTO POR DIVERSAS EMPRESAS. DEVER DE REMUNERAÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. PREVISÃO NO ART. 10o DA LEI No 7.203/84. INDENIZAÇÃO EQÜITATIVA, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DA EMBARCAÇÃO, COISAS OU BENS SALVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA QUE OBSERVOU O REGRAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO NA EXECUÇÃO SOB DOIS FUNDAMENTOS. PRIMEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA VENDA DA EMBARCAÇÃO EM HASTA PÚBLICA POR VALOR INFERIOR AO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O COMANDO DA SENTENÇA. SEGUNDO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO, NO QUAL TERCEIRO QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO SALVAMENTO MOVE AÇÃO DE COBRANÇA. RECORRENTE QUE PRETENDE READEQUAR O COMANDO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC/15. DECISÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)
6. O cumprimento de sentença deve obedecer ao estabelecido no título executivo, sob pena de violar a coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI) e que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. O art. 506 do CPC/15 dispõe que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Concepção que prestigia os princípios da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de alterar os limites subjetivos da coisa julgada em sede de recurso especial. Precedentes desta Corte.

7. A impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no excesso de execução exige a demonstração da desconformidade entre o pleiteado e o devido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no título executivo (art. 525, § 1o, V, do CPC/15). Na impugnação, permite-se também que o executado alegue causa extintiva ou modificativa da obrigação, desde que superveniente à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC/15).

(...)
9. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp n. 2.043.324/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Assim, considerando que no cumprimento de sentença deve ser observado o que foi definido no título executivo judicial (em respeito à coisa julgada - art. 508 do CPC), e não havendo no referido
decisum
qualquer deliberação de compensação de valores, e tomando corpo que esta causa é anterior à sentença da fase cognitiva, descabida a alegação do banco agravante.

A propósito:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA
FASE
DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2o, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a
compensação
do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”. Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa. A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS). O acolhimento da Impugnação ao
Cumprimento
de
Sentença
, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS). Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.
(N.U 1020793-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
– MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA
FASE
DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação
, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença
, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508. (N.U 1017301-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024